Tribunal: TJMT
Processo: 1008531-78.2025.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1008531-78.2025.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. LAUDO UNILATERAL INSUFICIENTE. SUB-ROGAÇÃO. TEMA N. 1.282 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela seguradora requerente contra sentença que, em ação regressiva de ressarcimento de danos, julgou improcedentes os pedidos iniciais sob o fundamento de que a seguradora não comprovou o nexo de causalidade entre as oscilações na rede de energia elétrica e os danos nos aparelhos do imóvel segurado.
2. Requerimentos do recurso: (i) o reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica; (ii) a declaração de suficiência dos laudos técnicos e orçamentos apresentados para a comprovação do nexo causal; (iii) a inversão do ônus da prova com base na legislação consumerista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a seguradora se sub-roga nas prerrogativas processuais do consumidor, especialmente quanto à inversão do ônus da prova; (ii) aferir se o acervo probatório produzido unilateralmente pela seguradora é apto a demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos elétricos alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica é objetiva, fundamentada no art. 37, § 6o, da CF e no art. 14 do CDC, o que não desonera a parte autora do ônus de comprovar o nexo de causalidade entre o defeito na prestação do serviço e o dano experimentado.
5. Conforme tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.282 do STJ, a sub-rogação prevista nos arts. 349 e 786 do CC transfere apenas direitos de natureza material, e não alcança prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor, como a inversão do ônus da prova.
6. Incumbe à seguradora o ônus probatório ordinário de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, e deve comprovar tecnicamente que a origem do dano elétrico foi externa e decorrente de falha na rede de distribuição.
7. Os laudos técnicos produzidos unilateralmente pela seguradora carecem de força probante quando não descrevem a metodologia de avaliação, não identificam instrumentos de medição e são subscritos por profissional sem registro em conselho de classe competente, em inobservância ao art. 13 da Lei n. 5.194/1966 e à Resolução n. 345 do CONFEA.
8. A ausência de comunicação prévia do sinistro à concessionária e a não preservação dos componentes avariados inviabilizam a inspeção técnica e o contraditório procedimental, o que atrai a improcedência do pleito indenizatório pela insuficiência do nexo causal, especialmente quando a parte autora declina da produção de perícia judicial.
9. O desprovimento do recurso enseja a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e da orientação firmada no Tema n. 1.059 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CC, art. 349, art. 771, art. 786; CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 11, art. 156, art. 371, art. 373, I e § 1o, art. 381, art. 473; CDC, art. 6o, VIII, art. 14; Lei n. 5.194/1966, art. 13; Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021; Resolução CONFEA n. 313/1986 e n. 345/1990.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema n. 1.282, Tema n. 1.059, REsp n. 2.092.308; TJMT, ApCiv n. 1040165-92.2025.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008531-78.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. LAUDO UNILATERAL INSUFICIENTE. SUB-ROGAÇÃO. TEMA N. 1.282 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela seguradora requerente contra sentença que, em ação regressiva de ressarcimento de danos, julgou improcedentes os pedidos iniciais sob o fundamento de que a seguradora não comprovou o nexo de causalidade entre as oscilações na rede de energia elétrica e os danos nos aparelhos do imóvel segurado.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica;
(ii)
a declaração de suficiência dos laudos técnicos e orçamentos apresentados para a comprovação do nexo causal;
(iii)
a inversão do ônus da prova com base na legislação consumerista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a seguradora se sub-roga nas prerrogativas processuais do consumidor, especialmente quanto à inversão do ônus da prova;
(ii)
aferir se o acervo probatório produzido unilateralmente pela seguradora é apto a demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos elétricos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica é objetiva, fundamentada no art. 37, § 6o, da CF e no art. 14 do CDC, o que não desonera a parte autora do ônus de comprovar o nexo de causalidade entre o defeito na prestação do serviço e o dano experimentado.

5. Conforme tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.282 do STJ, a sub-rogação prevista nos arts. 349 e 786 do CC transfere apenas direitos de natureza material, e não alcança prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor, como a inversão do ônus da prova.

6. Incumbe à seguradora o ônus probatório ordinário de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, e deve comprovar tecnicamente que a origem do dano elétrico foi externa e decorrente de falha na rede de distribuição.

7. Os laudos técnicos produzidos unilateralmente pela seguradora carecem de força probante quando não descrevem a metodologia de avaliação, não identificam instrumentos de medição e são subscritos por profissional sem registro em conselho de classe competente, em inobservância ao art. 13 da Lei n. 5.194/1966 e à Resolução n. 345 do CONFEA.

8. A ausência de comunicação prévia do sinistro à concessionária e a não preservação dos componentes avariados inviabilizam a inspeção técnica e o contraditório procedimental, o que atrai a improcedência do pleito indenizatório pela insuficiência do nexo causal, especialmente quando a parte autora declina da produção de perícia judicial.

9. O desprovimento do recurso enseja a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e da orientação firmada no Tema n. 1.059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, § 6o; CC, art. 349, art. 771, art. 786; CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 11, art. 156, art. 371, art. 373, I e § 1o, art. 381, art. 473; CDC, art. 6o, VIII, art. 14; Lei n. 5.194/1966, art. 13; Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021; Resolução CONFEA n. 313/1986 e n. 345/1990.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Tema n. 1.282, Tema n. 1.059, REsp n. 2.092.308; TJMT, ApCiv n. 1040165-92.2025.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerente,
ALLIANZ SEGUROS S
.
A
., contra sentença do juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos n. 1008531-78.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A
., julgou improcedentes os pedidos da petição inicial.

Na
origem
, a requerente expôs que mantém contrato de seguro residencial com o segurado Klayton Gonçalves (apólice n. 5177202371140304479), com cobertura para danos decorrentes de alterações de tensão elétrica (id. 353551959).

Narrou que, em 19/janeiro/2024, oscilações na rede de distribuição provocaram avarias em diversos aparelhos eletroeletrônicos do imóvel segurado.

Aduziu que a regulação interna do sinistro, amparada por laudos de empresa especializada, concluiu pela origem termoelétrica dos danos, o que ensejou o pagamento de indenização securitária no valor de R$ 11.008,86, já descontada a franquia.

Sustentou a sub-rogação nos direitos do consumidor, nos termos do artigo 786 do Código Civil e da Súmula n. 188 do Supremo Tribunal Federal, bem como a responsabilidade objetiva da concessionária, com fundamento nos artigos 37, § 6o, da Constituição Federal, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Postulou a condenação da requerida ao ressarcimento integral, com correção monetária desde o desembolso e juros a partir da citação.

Na
contestação
, a apelada arguiu, preliminarmente, a ausência de documentos essenciais, ante a não juntada das Condições Gerais e Especiais do seguro (id. 353551981).

No mérito, alegou que a indenização foi paga por mera liberalidade, pois o segurado teria alterado o estado dos equipamentos antes de qualquer autorização da seguradora, circunstância que afastaria o direito de sub-rogação.

Acrescentou que os riscos indenizados estariam excluídos da cobertura contratual e impugnou os laudos apresentados, tanto por sua natureza unilateral quanto pela ausência de comprovação da qualificação técnica dos profissionais que os subscreveram.

Assinalou, ainda, que não teve oportunidade de vistoriar os bens ou produzir contraprova, uma vez que somente tomou conhecimento das avarias após a regulação securitária, além de sustentar que os danos poderiam decorrer de fatores estranhos à rede externa, como falhas nas instalações internas do imóvel.

Por fim, invocou o Tema n. 1.282 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a seguradora não se sub-roga nas prerrogativas processuais do consumidor, especialmente quanto à inversão do ônus da prova.

Houve
réplica
, na qual a requerente refutou a tese de liberalidade e defendeu a aplicação mitigada do artigo 771 do Código Civil (id. 353551984).

Asseverou a validade dos laudos com base na Resolução n. 313/86 do CONFEA, ressaltou a ausência dos 5 relatórios exigidos pelo item 6.2 do Módulo 9 do
Procedimento de Distribuição da Agência Nacional de Energia Elétrica
(Prodist) e consignou que descargas atmosféricas constituem fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade objetiva.

A
sentença recorrida
rejeitou a preliminar e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos (id. 353551988).

O juízo de primeiro grau fundamentou que os laudos não foram conclusivos quanto ao nexo causal, pois se limitaram a indicar possíveis causas dos danos, sem qualificação profissional dos subscritores.

Registrou que a própria requerente, intimada a especificar provas, optou pelo julgamento antecipado ao dispensar a prova técnica.

Condenou a requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios de R$ 1.500,00, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a seguradora requerente interpôs o presente recurso.

Nas
razões recursais
, a apelante reitera a responsabilidade objetiva da concessionária e a suficiência dos elementos técnicos já produzidos para comprovação do nexo causal (id. 353551990).

Defende a regularidade dos laudos subscritos por tecnólogos e o descumprimento, pela ré, do dever de apresentação dos relatórios técnicos exigidos pelo Prodist.

Assim, requer a reforma da sentença recorrida para condenar a requerida ao ressarcimento do valor indenizado.

Em
contrarrazões
, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, destaca a dispensa de prova pericial pela requerente e aponta a existência de causas alternativas para os danos narrados (id. 353551993).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne recursal reside na aferição da suficiência probatória dos laudos unilaterais produzidos pela apelante para comprovar o nexo causal entre oscilações na rede elétrica e os danos às instalações elétricas do imóvel segurado.

O recurso não comporta provimento.

Como cediço,

a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica se rege pelo artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagram modalidade objetiva de imputação, alicerçada na teoria do risco administrativo.

Essa objetividade, contudo, dispensa apenas a demonstração de culpa. Não afasta a necessidade de comprovação dos demais pressupostos da reparação civil, notadamente do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o resultado lesivo.

Ausente esse vínculo, inexiste dever de reparação, por mais ampla que seja a modalidade objetiva de responsabilização.

O ônus de demonstrá-lo incumbe à parte requerente, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a apelante sustenta que a concessionária apelada deveria ter apresentado os relatórios sistêmicos previstos no item 6.2 do Módulo 9 do Procedimento de Distribuição da Agência Nacional de Energia Elétrica, e que a omissão na juntada desses documentos conduziria à presunção de veracidade das alegações da inicial, à luz da distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil.

O argumento, em essência, visa obter a redistribuição do encargo probatório em favor da seguradora, o que encontra obstáculo em precedente vinculante.

No julgamento do Tema n. 1.282, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
” (STJ, REsp n. 2.092.308/SP, Relatora Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/02/2025).

A
ratio decidendi
do precedente é expressa ao reconhecer que a sub-rogação, disciplinada pelos artigos 349 e 786 do Código Civil, transfere ao novo credor apenas direitos de natureza material, sem alcançar benefícios processuais atrelados à condição personalíssima de consumidor.

Entre essas prerrogativas, o Superior Tribunal de Justiça incluiu a inversão do ônus da prova do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de benefício concedido ao indivíduo reconhecido como vulnerável na relação de consumo, qualidade inaplicável à seguradora, agente econômico organizado e profissionalmente estruturado para o risco que assume.

Afastada a inversão pretendida, remanesce íntegro o ônus ordinário do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Cabia, portanto, à apelante a prova cabal dos pressupostos da responsabilidade civil, em especial do nexo causal entre a conduta da concessionária e as avarias nas instalações elétricas do imóvel segurado.

Esse encargo assume especial relevância em sinistros que envolvem danos elétricos, nos quais a aferição do nexo causal reclama demonstração técnica objetiva, apta a vincular o defeito constatado à conduta da distribuidora e a afastar hipóteses concorrentes, como intempéries, falhas na instalação interna do consumidor, uso inadequado ou desgaste natural.

Com efeito, o artigo 156 do Código de Processo Civil reserva à prova pericial a apuração de fatos que dependam de conhecimento técnico ou científico, e o artigo 473 do referido diploma enumera os requisitos que conferem idoneidade ao laudo, entre os quais a exposição do objeto, a análise técnica dos elementos e a fundamentação das conclusões.

No plano regulatório, o artigo 611 da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica determina que a investigação do nexo de causalidade em pedidos de ressarcimento observe o Módulo 9 do Procedimento de Distribuição, que, por sua vez, condiciona a força probante do laudo de oficina à identificação do responsável técnico e à descrição do dano constatado.

No plano profissional, o artigo 13 da Lei n. 5.194/1966 reserva a engenheiros, arquitetos e agrônomos habilitados a responsabilidade técnica por estudos, laudos e pareceres em matéria própria de sua profissão, o que alcança a análise de causas de dano elétrico em instalações.

Da conjugação desses preceitos, extraem-se padrões mínimos de tecnicidade exigíveis do laudo destinado a comprovar o nexo causal:
(i)
identificação do profissional responsável,
(ii)
qualificação técnica com registro em conselho de classe competente,
(iii)
exposição da metodologia empregada,
(iv)
documentação das condições fáticas e
(v)
descrição analítica do dano constatado.

No caso concreto, os elementos produzidos pela apelante não alcançam esse patamar.

O laudo e orçamento subscrito por Fabricio Ribeiro de Araújo, primeiro dos documentos apresentados, limita-se a afirmar que, “
devido à variação considerável de energia na residência, ocorreu um surto elétrico, levando a queima dos condutores de energia e dos disjuntores
” (
sic
, id. 353551968).

Embora acompanhado de registros fotográficos que evidenciam marcas de carbonização no quadro de distribuição, o documento não descreve metodologia de avaliação, não identifica instrumentos de medição, não fundamenta tecnicamente por que a origem do surto seria externa, e não afasta hipóteses concorrentes como falhas nas instalações internas do imóvel.

No que diz respeito à qualificação profissional do subscritor, o laudo indica apenas nome e CPF, sem registro em conselho de classe competente, circunstância que retira do documento a aptidão para constituir prova técnica do nexo causal.

A apelante sustenta que a Resolução n. 313/1986 do CONFEA habilita tecnólogos a elaborar laudos e pareceres técnicos e que a normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica não exige registro no CREA para laudos de oficina.

Entretanto, a Resolução n. 345 do CONFEA é expressa ao reservar a engenheiros e profissionais registrados nos CREAs a atribuição privativa de vistorias, perícias e avaliações relativas a máquinas e instalações, e ao dispor, em seu artigo 3o, que são nulas de pleno direito as avaliações efetivadas por pessoas não registradas.

Impende ressaltar que a aptidão regulatória do laudo de oficina no procedimento administrativo da distribuidora não se confunde com a aptidão probatória exigida no processo judicial para fins de condenação.

O relatório de regulação elaborado pela empresa BASSI Serviços de Seguros ME constitui peça interna da seguradora, produzida mediante “
vistoria digital junto ao local de risco segurado
” e expressamente ancorada no laudo anterior, de modo a não agregar análise técnica autônoma (id. 353551969, p. 01).

Registre-se, inclusive, que o próprio relatório de regulação consigna que o “
segurado não registrou protocolo de reclamação junto à concessionária de energia
”, o que confirma a ausência de comunicação prévia do sinistro à distribuidora (id. 353551969, p. 02).

Soma-se a isso o fato de que o segurado não preservou os componentes avariados, e a seguradora apelante não se valeu da produção antecipada de provas do artigo 381 do Código de Processo Civil antes do ajuizamento da ação.

Como bem pontuado pelo juízo
a quo
, na fase de saneamento, ao ser instada a especificar provas, a apelante declinou da perícia e pleiteou o julgamento antecipado, ao passo que a concessionária apelada requereu a produção de prova pericial.

Cabe-lhe, portanto, suportar as consequências da insuficiência probatória que ela própria propiciou.

A apelante argumenta, ainda, que a normativa do Módulo 9 do Procedimento de Distribuição reconhece à distribuidora a obrigação de ressarcir quando o laudo de oficina confirmar a origem elétrica do dano, e que a omissão da concessionária na apresentação dos relatórios sistêmicos previstos no item 6.2 configuraria confissão tácita da falha na rede.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isso porque a normativa invocada disciplina o procedimento administrativo de ressarcimento perante a distribuidora, no qual a força probatória do laudo de oficina pressupõe comunicação prévia do sinistro e contraditório procedimental, a fim de permitir a inspeção dos equipamentos, a verificação dos registros da rede e, se necessário, a solicitação de laudo independente.

No presente caso, esse pressupostos não foram observados.

Como visto, a seguradora apelante não comunicou o sinistro à concessionária, não abriu protocolo de reclamação e reparou as instalações por conta própria, de modo que o laudo, produzido sem participação da distribuidora, permanece como documento unilateral, sujeito à livre valoração judicial, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, este Tribunal já reconheceu que laudos unilaterais e genéricos, sem responsável técnico habilitado ou metodologia demonstrada, não comprovam o nexo causal em danos elétricos, sobretudo quando ausentes a preservação do bem e a comunicação prévia do sinistro à distribuidora (TJMT, ApCiv n. 1040165-92.2025.8.11.0041, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, julgada em 25/03/2026).

A conclusão, diante desse quadro, é de que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, e a sentença recorrida, ao reconhecer essa insuficiência com fundamento no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, merece ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ALLIANZ SEGUROS S
.
A
.

Majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença para R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026